Tribunal: STF
Processo: Rcl 80641
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº 0000081-97.2021.5.14.0421, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Estado do Acre narra que figura como réu em ação trabalhista movida por Antônia Arsênio dos Santos Coelho, com o objetivo de ter reconhecido o vínculo de emprego com a COOPSERGE e a respectiva responsabilidade subsidiária do ente público.



    Alega ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 



    “[n]ão houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando” (e-Doc. 1, p.10)



    Na sequência, argumenta ser necessário o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1118, defendendo que,



    “a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.” (e-Doc. 1, p. 7)



    Requer, por fim, 



    “a-) medida liminar com efeito suspensivo inaudita altera parte com a finalidade de suspender a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 81-97.2021.5.14.0421, a fim de evitar a execução do julgado perante o Juízo da Vara do Trabalho de Feijó-ACRE;



    (...)



    d-) por fim, a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 13)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelaram a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, conforme passo a expor. 



    Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”    



    In casu, o Estado do Acre se insurge contra decisão da Justiça Trabalhista, que afirmou a sua responsabilidade subsidiária. Vide ementa proferida pelo TRT:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COOPERATIVA. PRINCÍPIO DA RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA. A forma cooperativa de trabalho pressupõe uma potencialização nos ganhos do obreiro em relação àquele não cooperado. Ausentes tais ganhos e demonstrado que o trabalho foi prestado de forma pessoal, não eventual, mediante subordinação e remuneração, caracterizado está o vínculo empregatício. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TOMADORA DE SERVIÇOS. CULPA ‘IN VIGILANDO’. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA N. 331, ITEM V, DO C. TST. Restando incontroversa a contratação de serviços terceirizados pelo Estado do Acre, figurando este como tomador destes serviços, deve responder, subsidiariamente, pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa fornecedora de mão de obra perante seus empregados. Tal condenação não decorre, simplesmente, do inadimplemento das verbas trabalhistas, mas sim da incúria da Administração Pública em fiscalizar, a contento, o cumprimento das obrigações sociais, nelas incluídas as trabalhistas, pela empresa fornecedora de mão de obra, caracterizando sua culpa ‘in vigilando’, ‘ex vi’ do novo entendimento jurisprudencial inserto no item V da Súmula n. 331 do TST. Não há que falar em violação ao art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, consoante decisão proferida nos autos da AINC-00308.2008.005.14.00-6 pelo Tribunal Pleno deste Regional, o qual consolidou entendimento de que a questão relacionada a subsidiariedade do ente público tomador de serviço, via de regra, não passa pela exclusão da aplicação do referido dispositivo legal. No caso concreto a culpa ‘in eligendo’ restou caracterizada pelo descumprimento, pelo Estado do Acre das próprias normas da licitação efetuada para contratação da ‘cooperativa’. A culpa ‘in vigilando’ restou evidente ante o fato da empresa empregadora jamais ter pago nenhuma verba trabalhista ao longo do contrato de trabalho ao longo dos anos, tendo o Estado do Acre efetuado os pagamentos contratuais regularmente sem qualquer controle” (edoc. 3).



    Colhe-se dos fundamentos do referido julgado:



    “No caso concreto, houve tanto culpa ‘in eligendo’, como ‘in vigilando"’do Estado do Acre. 



    ‘In eligendo’ porque o Estado do Acre, malgrado tenha feito licitação para contratação de empresa para terceirizar prestação de serviços, descumpriu as próprias regras do certamente, porquanto o contrato firmado estipulava que a prestação de serviços deveria ser efetuada por empresa com empregados regidos pela CLT, o que, de plano, excluiria a contratação de uma cooperativa de prestação de serviços. Principalmente porque demonstrada que a cooperativa era uma fraude para frustração de direitos trabalhistas, tanto que houve expressa reconhecimento do vínculo empregatício em juízo. 



    Por outro lado, se a empresa nunca fez pagamento de qualquer verba de índole trabalhista em face da fraude de se apresentar como cooperativa e seus colaboradores como cooperados, como dizer que havia fiscalização efetiva do Estado do Acre sobre os direitos trabalhistas decorrentes do contrato se nenhum deles jamais foi adimplido pela empresa contratada ao longo dos anos? Evidente a culpa ‘in vigilando’.



     Assim, deve o ESTADO DO ACRE responder, subsidiariamente, na qualidade de tomador de serviços, pelos créditos da reclamante que decorreram do vínculo de emprego ora reconhecido desta com a cooperativa, pelo período em que a obreira prestou serviços em seu benefício, porquanto incorreu em ‘culpa in vigilando’, ao não fiscalizar de maneira eficaz o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa fornecedora de mão de obra, não sendo lícito transferir tal encargo à empregada, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, estendendo-se à Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização.



     Por tais razões, deve ser mantida sua condenação subsidiária por todas as verbas trabalhistas reconhecidas na sentença referentes ao período em que a obreira prestou serviços em seu benefício, como acima exposto” (edoc. 3, p. 18-19)



    O TST manteve o entendimento em acórdão assim ementado:    



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16/DF. RE 760.931/DF. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. CULPA ‘IN VIGILANDO’. COOPERATIVA. FRAUDE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA 1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Na hipótese, o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula n.º 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF). 2. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada pelo ente público, mas em razão da configuração de sua culpa ‘in vigilando’, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula nº 126 do TST. Precedente desta Primeira Turma. Agravo a que se nega provimento” (edoc. 4).



    Conforme assentado no acórdão em recurso ordinário, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Antônia Arsênio dos Santos Coelho, mormente em razão de ter “contrat[atado] uma pseudo cooperativa de prestação de serviços para prestar serviços de conservação e limpeza”, tendo, sido, “[p]osteriormente por decisão judicial transitada em julgado [omissis] reconhecida que tal cooperativa na realidade era fraudulenta e seus supostos cooperados na verdade eram empregados”, bem como a ausência.



    Entendo que as conclusões adotadas nos atos reclamados estão lastreadas no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu ônus em fiscalizar o contrato administrativo, tendo sido negligente tanto no “cumprimento tanto do seu dever de licitar quanto do seu dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), e, sobretudo, a fraude na contratação por meio da cooperativa”.



    Entendo, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba trabalhista, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional; além de não possuir aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente